Tribunal: TJMT
Processo: 1015721-94.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015721-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 819.286.108-20 (AGRAVANTE), NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA - CPF: 719.479.658-91 (AGRAVANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), MARCIO ARCOVERDE MORAES - CPF: 535.872.947-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015721-94.2020.8.11.0000

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA – PARCELAS MENSAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial de contagem do prazo prescricional, que é a data de vencimento da última parcela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015721-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA, NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Wilson Ankires Andrade de Oliveira e Neuza Mitsue Furutani de Oliveira
, de decisão saneadora que nos Embargos à Execução opostos contra a
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil-Previ
, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Explica que celebrou contrato de empréstimo, cujo mútuo se deu por meio de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca, firmado em 18/03/1992. Complementa que se trata de contrato de adesão, cujas cláusulas e condições foram estipuladas nos termos do Regulamento da Carteira Imobiliária da Previ/Carim, parte integrante da Escritura Pública de Compra e Venda.

Aduz que a Cláusula Vigésima do referido contrato estabelece como condição resolutiva expressa, à falta de pagamento de 03 prestações de amortização consecutivas.

Alega que o contrato venceu de pleno direito por falta de pagamento das prestações referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2002, de modo que a execução ajuizada em 2016 encontra-se prescrita.

Sustenta que a decisão agravada não observou os termos do contrato quanto à condição resolutiva expressa prevista no art. 474 do CC, que torna o contrato vencido de pleno direito em 01/08/2002.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso a fim de reconhecer a prescrição.

Liminar indeferida (id 52319465).

Contraminuta (id 54907984). Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015721-94.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Consta que os embargantes, ora agravantes, em 18/03/1992, firmaram com a ora agravada, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil-Previ, contrato de mútuo, consubstanciado na Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca, para pagamento em 240 prestações mensais, com início em 01/04/1992 e fim em 01/03/2012, com a possibilidade de prorrogação por mais 120 meses.

Ocorre que com o inadimplemento das parcelas a partir de 30.06.2002, a agravada ajuizou Ação de Execução em 04/05/2012 (www.tjmt.jus.br).

Em Embargos à Execução, os embargantes suscitaram a prejudicial de mérito da prescrição, sob o argumento de que o contrato venceu antecipadamente com o inadimplemento, momento em que se iniciou a contagem do prazo prescricional.

Pois bem. Em que pese à cláusula com previsão de vencimento antecipado da dívida (cláusula vigésima), certo é que tão somente gera o direito da credora em cobrá-la, de sorte que o transcurso do lapso prescricional só tem início na data do vencimento original do contrato, vale dizer, 01/03/2012.

Vale dizer que a circunstância de o credor poder exigir a dívida por inteiro, por conta da existência de cláusula resolutiva expressa, não tem o condão de interferir no prazo prescricional, que deve ser contado da data do vencimento contratualmente estabelecido, já que, nesses casos, a opção de aplicação de referida cláusula, que autoriza a antecipação do cálculo da dívida, é do credor e não do devedor, que não se beneficia dela.

Nesse sentido, a orientação do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.

CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. CITAÇÃO.

DEMORA. SUMULA N. 106-STJ. PEDIDO.

INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO

INICIAL. NÃO PROVIMENTO.

O vencimento antecipado não altera o termo inicial do

prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida

fundada em contrato bancário.
Precedentes.

A demora na citação por razões inerentes ao mecanismo

do Poder Judiciário não dá causa à prescrição, nos termos do

verbete n. 106, da Súmula.

3. Pedido é o que se pretende com a instauração da

demanda, devendo ser interpretado por todo o corpo da

petição inicial e não apenas pelo capítulo que lhe é destinado.

Precedentes.

Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ.
4ª Turma, AgRg no AResp nº 261.422-RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.10.2013)

Nessa linha de entendimento, este e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA –
PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante reiteradamente tem entendido o Superior Tribunal de Justiça,
nas hipóteses em que o pagamento do débito resta pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição regula-se pela data do vencimento da última prestação pactuada
.

2.
A utilização de referido marco temporal se faz presente, até mesmo, nas contratações em que expressamente prevista cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento
.

3. Os fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer outros aptos a afastar o referido raciocínio, até porque amparados por diversos e recentes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

4. Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, possível a condenação da parte agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15.

(TJMT. N.U 1004338-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

Do mesmo modo:

Ação monitória – Prova escrita – Contrato de crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento – Requisitos legais – Prescrição – Termo inicial de contagem – Constituição do título executivo judicial – Critério de atualização da dívida – Encargos incidentes. 1. A ação monitória é via adequada para a cobrança de dívida oriunda de contrato bancário, incumbindo ao mutuário que alega a existência de vício sobre a contratação trazer início de prova a corroborar suas assertivas. 2.
A pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de mútuo bancário encontra-se sob a sujeição do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, inciso I, do CC/2002), cujo termo inicial de contagem é a data do vencimento do contrato, independentemente da existência de cláusula resolutiva expressa
. 3. Tratando-se de mútuo bancário com pacto de pagamento em prestações periódicas, é lícito ao credor exigir o principal acrescido de atualização monetária e dos encargos pactuados, ainda mais quando estes não foram objeto de impugnação por parte do devedor. Ação monitória procedente. Montante da condenação alterado para o principal exigido pelo credor. Recurso do réu não provido, provido o do autor, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000461-81.2017.8.26.0220; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 4ª Vara; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018)

Portanto, mostra-se impertinente a alegação dos mutuários, ora apelantes, de que o prazo de contagem a ser considerado é da data do inadimplemento, qual seja, a partir de junho de 2002.

Nessa quadra, considerado o disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do CC, o lapso prescricional findaria em 01/03/2017.

Como a ação foi ajuizada em 04/05/2012, não há que se falar em prescrição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020